Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

1. Na fase do sumário acusatório, a falta de prova inequívoca da legítima defesa impede a absolvição sumária, de modo que, demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, resta apenas ao magistrado a opção de pronunciar o réu.

2. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem.

3. Impõe-se a revogação da prisão preventiva, uma vez que outras medidas cautelares se mostram suficientes e adequadas para assegurar a efetividade do direito penal e a segurança social (CPP art. 282, § 6o e 319).

4. Recurso conhecido e não provido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}